Tribunal: STF
Processo: ARE 1535213
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELETRABALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÕES - Ação Civil Pública - Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo - Defesa de direitos individuais homogêneos - Ação proposta por associação profissional - Desnecessidade de autorização expressa de cada associado para propositura da ação - Indenização por danos materiais por gastos dispendidos com infraestrutura para manutenção do teletrabalho – Trabalho remoto implantado em contexto excepcional e imprevisível de grave crise sanitária - Afastado o dever do Estado indenizar, nos moldes do art. 37, § 6º, da CF - Observância aos princípios orçamentários e da legalidade para a instituição de direito ou vantagem pecuniária em favor de servidores públicos - Necessidade de lei específica, não se admitindo que o Poder Judiciário supra tal omissão, em conformidade com o que prevê a Súmula 339 e a Súmula Vinculante 37, ambas do STF -Pretensão de condenação da associação no pagamento das verbas de sucumbência afastada, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, na redação dada pela Lei 8.078/90 - Sentença de improcedência da demanda mantida - RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 85).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 92).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XIII, XXII e LV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “houve cerceamento de defesa quando foi realizada a juntada de documentos (fls. 463/475) sem franquear a manifestação nas informações fornecidas pela SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 7, e-doc. 98).



    Sustenta que “a documentação apresentada fundamentou a decisão recorrida, mostrando-se imprescindível a intimação da parte autora para se manifestar sobre tais documentos e, se o caso, a abertura da dilação probatória para melhor” (fl. 7, e-doc. 98).



    Assinala que, “no contexto de um processo de indenização contra o Estado, a aplicação do princípio da ampla defesa é fundamental para garantir que o autor da ação tenha a oportunidade de apresentar todos os argumentos e provas necessárias para fundamentar sua pretensão” (fl. 8, e-doc. 98).



    Assevera demonstrada a contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, porque teria sido “indeferida a produção de prova pericial requerida juntamente com a manifestação a contestação (fls. 433-447) com o agravante de que as provas indeferidas são fundamentais para a demonstração do dano material causado aos associados da apelante” (fl. 8, e-doc. 98).



    Realça que “o servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo teve que dispor de propriedade privada para colocar à disposição do Estado para a prestação do serviço em uma clara afronta ao direito de propriedade previsto no artigo 5º, XIII da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 98).



    Argumenta ser “ilegal e imoral a administração pública se enriquecer do trabalho do(a) dos associados(as) da requerente sem a devida retribuição dos valores despendidos com uso do computador, monitor(es), impressora, energia elétrica, e internet” (fl. 9, e-doc. 98).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “anulando o acórdão pela análise das preliminares, e no mérito seja conhecido e provido o recurso extraordinário pela afronta ao texto constitucional determinando o reembolso das despesas para o desempenho do teletrabalho durante a pandemia Covid-19 nos termos de perícia a ser realizada na fase de cumprimento de sentença contra a fazenda pública” (fl. 11, e-doc. 98).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 e inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    No agravo, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e insiste que “pela vedação do enriquecimento sem causa tem-se a responsabilidade objetiva da administração pública” (fl. 6, e-doc. 122).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com o fundamento de que, “quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF, com a seguinte tese: ‘questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie DJe 13/03/2009’” (fls. 1-2, e-doc. 113).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de Justiça e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    6. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à ausência de demonstração de descumprimento direto à Constituição da República e à incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. A alegação de contrariedade aos incs. XIII e XXII do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II – Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria.



    8. O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia sobre o dever do Estado de indenizar os servidores públicos pela aquisição de equipamentos para desempenho do teletrabalho, em razão da pandemia da Covid-19:



    “Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo ASSOJURIS, na qual se pretende ver reconhecidos o direito de seus associados de serem indenizados pelas despesas causadas pelo teletrabalho, instituído em razão da pandemia do COVID-19. (...)



    (...) não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Em primeiro lugar, os documentos juntados com a petição (de fls. 461/462) não configuram documentos novos e não influenciaram no mérito da demanda. 



    Quanto ao mais, o julgamento antecipado da lide foi correto, pois o feito, de fato, estava maduro à resolução do mérito e o juiz é o destinatário das provas (...).



    Ademais, resolvendo a lide nos limites da demanda, com exame das provas e indicação precisa do direito aplicado que serviu de base à decisão, o MM. Juiz cumpriu seu dever, não havendo ofensa aos princípios da congruência e da adstrição, nem necessidade de responder ‘um a um os questionamentos dos litigantes’ (Ap. nº 0173219-79.2008.8.26.0000, relª. Desª. Regina Capistrano, j. 23/11/2010).



    Assim, questão alguma levantada na apelação vinga. Logo, sem nulidade alguma, sem omissão comprometedora da solução da lide, sem razão para se afirmar ocorrência de cerceamento de direito, sem ofensa aos princípios constitucionais e do processo civil, afastam-se todas as preliminares, anotando-se que as demais alegações, a rigor, são de mérito. (...)



    De fato, a pretensão indenizatória da autora, pelos gastos para a manutenção da infraestrutura para continuidade da execução dos serviços em regime de trabalho remoto no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, decorrente das restrições impostas pelo ente público, em razão da pandemia da COVID-19, não prospera, em regime de vida – e, daí, de trabalho – de exceção, necessário e transitório. 



    É preciso considerar que o surgimento do vírus SARSCOV-2 ou do Novo Coronavírus e posterior decretação da Pandemia, foi uma situação excecional na história recente, que requereu novas condutas sanitárias, com observância aos protocolos estabelecidos pelos órgãos públicos. Consequentemente, o cotidiano da sociedade, em destaque os serviços públicos, sofreram mudanças, ou seja, precisaram se adaptar à nova realidade. 



    Neste contexto excepcional e imprevisível de grave crise sanitária, o Tribunal de Justiça regulamentou a implantação do teletrabalho, afastando, deste modo, o dever de indenizar do Estado, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da CF.



    De outra banda, como bem observou o MM. juiz sentenciante, a ‘instituição de qualquer direito ou vantagem pecuniária em favor de servidores públicos estatutários demanda observância aos princípios orçamentários e da legalidade’: depende de lei, não se admitindo que a omissão legal seja suprida pelo Poder Judiciário, mediante imposição forçada de pagamento de valores ou reembolso dos gastos com infraestrutura para execução do trabalho em sistema remoto, sob pena de indevido avanço da função jurisdicional na função legislativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes e de suas funções. 



    E, omissões normativas desta natureza, que interferem diretamente na remuneração dos servidores e em despesas orçamentárias do ente público não comportam solução judicial inovadora. 



    Sem lei específica, então, não é possível o pagamento pretendido, nem sequer sob o escudo de eventual isonomia (Súmula 339 do STF: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia’); e, ainda, em razão da vedação contida na Súmula Vinculante 37 do E. STF (...).



    Ora, nesse aspecto, a solução da demanda é, de fato, simples: não há amparo jurídico ao pedido, inexistindo previsão legal ao seu suporte. Daí, inexistindo desvio de finalidade, carência de motivação, nem teratologia no ato da Administração, observada, ainda, a estreita obediência e vinculação à norma regencial constitucionalmente válida, nada há para se reparar na r. sentença proferida. 



    É o que basta para confirmar a solução de improcedência da demanda. 



    Assim, de rigor a manutenção do julgado e o não provimento do recurso da autora“ (fls. 4-12, e-doc. 85).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados ao processo.



    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Na espécie, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, dependendo, ainda, de reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.752-AgR,  de  minha relatoria, Segunda Turma, 29.3.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.4.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 918.202-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE VEÍCULO. QUEDA DE MOTOCICLETA EM RAZÃO DE SINALIZAÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO ESTATAL. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.420.852-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Reintegração. Danos morais e materiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões” (AI n. 804.138-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.11.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora